Tribunal: TJDFT
Processo: 0720770-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal[1], interposto por Andréia Moraes de Oliveira Mourão em face da decisão[2] que, no curso do cumprimento de sentença que maneja em desfavor do agravado – Isaque Pereira de Macedo –, indeferira a pretensão que formulara objetivando a deflagração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica de forma que os atos expropriatórios do executivo alcancem bens pertencentes às sociedades empresariais cujos quadros compõe o executado e das quais é sócio-administrador – José Maria de Macedo &amp; Cia Ltda. e JM II Materiais para Construção Ltda. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que a medida postulada é excepcional e só pode ser utilizada quando comprovado o esgotamento dos meios disponíveis para localização de bens passíveis de penhora, concomitantemente com a demonstração de abuso da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil. Nessa linha de intelecção, o Juízo a quo consignara que, estando a pretensão de deflagração do incidente lastreada única e exclusivamente na informação de que o executado, ora agravado, é sócio administrador das empresas individualizadas, os requisitos autorizadores não sobejaram comprovados, motivo pelo qual a pretensão deveria ser indeferida. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a antecipação da tutela recursal, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada e, por conseguinte, a determinação da instauração do incidente que postulara, e, alfim, o provimento do agravo para reformar o decisório arrostado e ratificar o pleito antecipatório. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara, em suma, tratar-se o feito subjacente de cumprimento de sentença no bojo do qual, após inúmeras diligências, não teriam sido localizados bens em nome do agravado aptos à quitação da obrigação exequenda. Aduzira que, nesse contexto, após diligenciar extrajudicialmente e angariar a informação no sentido de que o agravado seria sócio-administrador de duas pessoas jurídicas empresariais, entendendo presentes os pressupostos autorizadores da medida, postulara pela instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica visando atingir os bens dessas empresas, o que sobejara indeferido pela decisão arrostada. Defendera que a infrutuosidade das diligências constritivas realizadas em desfavor do agravado decorre justamente da utilização indevida que ele faz do caixa das empresas que administra, por meio delas realizando as movimentações rotineiras, despontando dessa constatação a apreensão no sentido de que as conduz com desvio de finalidade e confusão patrimonial, aptos a ensejarem o deferimento da deflagração do incidente que postulara. Defendera a equivocidade do provimento monocrático ao fundamento de que sobejara demonstrado o necessário esgotamento dos meios disponíveis e os requisitos autorizadores previstos no art. 50 do Código Civil, de modo que, ao contrário do que fora assentado pela ilustrada magistrada de primeira instância, o pedido de instauração do incidente não estaria lastreado única e exclusivamente na informação de ser o agravado sócio-administrador de referidas empresas. Outrossim, após arrazoar acerca da origem histórica e finalidade do instituto da desconsideração da personalidade jurídica, pontuara que o Código de Processo Civil, em seu art. 133, §2o, autoriza, de maneira expressa, a instauração do incidente em sua modalidade inversa, volvido ao alcance de bens pertencentes à pessoa jurídica cujo quadro societário é integrado pela parte executada. Argumentara, alfim, que “a própria jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica são suficientes os indícios dos requisitos objetivos”[3], consignando, ademais, não ser necessário, no momento processual próprio da instauração, a prova inconteste a respeito do abuso da personalidade jurídica, sendo suficiente para tal desiderato a mera demonstração de indícios acerca do alegado. Pontuara ressoar cabível a dilação probatória no curso do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, de modo que não sobejaria possível o indeferimento liminar da instauração do incidente. Ressaltara que, diante dessas circunstâncias, o inconformismo deve ser provido e deferida a medida extraordinária que reclamara por traduzir a única forma de ser viabilizada a satisfação do crédito que a assiste. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Andréia Moraes de Oliveira Mourão em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que maneja em desfavor do agravado – Isaque Pereira de Macedo –, indeferira a pretensão que formulara objetivando a deflagração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica de forma que os atos expropriatórios do executivo alcancem bens pertencentes às sociedades empresariais cujos quadros compõe o executado e das quais é sócio-administrador – José Maria de Macedo &amp; Cia Ltda. e JM II Materiais para Construção Ltda. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que a medida postulada é excepcional e só pode ser utilizada quando comprovado o esgotamento dos meios disponíveis para localização de bens passíveis de penhora, concomitantemente com a demonstração de abuso da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil. Nessa linha de intelecção, o Juízo a quo consignara que, estando a pretensão de deflagração do incidente lastreada única e exclusivamente na informação de que o executado, ora agravado, é sócio administrador das empresas individualizadas, os requisitos autorizadores não sobejaram comprovados, motivo pelo qual a pretensão deveria ser indeferida. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a antecipação da tutela recursal, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada e, por conseguinte, a determinação da instauração do incidente que postulara, e, alfim, o provimento do agravo para reformar o decisório arrostado e ratificar o pleito antecipatório. Do aduzido, afere-se que a agravante almeja a desconsideração da personalidade jurídica inversa das pessoas jurídicas de cujos quadros societários participa o agravado como sócio-administrador, de forma que os atos expropriatórios do executivo alcancem bens pertencentes às referidas sociedades empresariais, sob o argumento de delas se utiliza para ocultar seu patrimônio pessoal, legitimando que venham a responder com seu patrimônio social pelo adimplemento da obrigação endereçada originariamente ao sócio administrador, o agravado, pois, deflagrado em seu desfavor o procedimento executivo, não foram localizados bens da sua titularidade aptos a serem transmudados em meio para a satisfação do débito que a aflige. Alinhado o objeto do agravo e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, do cotejo dos autos afere-se que, aviado o cumprimento de sentença em desfavor do agravado e realizada sua intimação para adimplemento voluntário do crédito exequendo, deixara transcorrer in albis o prazo que lhe fora assinalado para tal desiderato[4], sendo então deflagradas diligências destinadas à satisfação do débito que o aflige. A agravante formulara pretensão almejando consulta via sistemas Sisbajud[5], Renajud[6], volvidas à localização de ativos financeiros e de veículos automotores da titularidade do agravado, tendo as diligências, conquanto deferidas, restado infrutíferas, pois o que sobejara angariado a título de ativos financeiros não fora apto ao saldamento total do débito em execução. Ainda, a agravante postulara, na origem, pelo deferimento de outras medidas constritivas e/ou coercitivas, tais como consulta via Central Nacional de Indisponibilidade, pesquisa ao sistema E-RIDFT, pedido de suspensão da carteira nacional de habilitação do agravado, penhora de bens móveis, envio de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, inscrição nos cadastros de restrição ao crédito, consulta ao sistema Sniper, que, juntamente com outras medidas, retaram infrutíferas ou indeferidas[7]. Diante dessas circunstâncias, reclamara a agravante, a seguir, a desconsideração inversa da personalidade jurídica das pessoas jurídicas das quais o agravado é sócio-administrador para, redirecionados os atos executivos, serem penhorados bens pertencentes a elas pertencentes, como meio de satisfação do crédito que a assiste, aviando o petitório correspondente nos autos do próprio cumprimento de sentença subjacente[8]. Adviera, em seguida, a decisão agravada[9], in verbis: “A desconsideração da personalidade jurídica é medida que deve ser aplicada com cautela, excepcionalmente, desde que esgotados os meios disponíveis para a localização de bens passíveis de penhora do devedor principal e comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pela prática de ato fraudulento, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil. No caso em análise, incabíve [sic] a abertura do incidente baseado unicamente na mera informação de ser o executado sócio-administrador das empresas JOSE MARIA DE MACEDO &amp; CIA LTDA e JM II MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, em virtude de os requisitos autorizadores da medida extrema não restarem comprovados. Desse modo, requeira a exequente o que entender pertinente para o deslinde do feito, sob pena de os autos retornarem ao arquivo provisório, no prazo de 15 dias. Intimem-se. (...)” Alinhadas essas premissas, ressoa inexorável que a decisão guerreada deve ser preservada, ao menos até o julgamento do mérito do recurso. Sobeja salientar, inicialmente, que a pretensão volvida à desconsideração inversa da personalidade jurídica da pessoa jurídica integrada pela parte executada, em consonância com o Código de Processo Civil vigente, deve ser deflagrada através de incidente próprio, devendo haver, juntamente com pedido de citação da pessoa jurídica, início de prova sobre os pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica, e, outrossim, da demonstração dos requisitos legais. É que, em suma, encerrando forma de desconsideração da personalidade jurídica das pessoas jurídicas individualizadas, o redirecionamento dos atos expropriatórios ao patrimônio delas, que não são devedoras originárias do crédito exequendo, mas sim pessoas jurídicas estranhas à lide, deve ser consumado no ambiente do procedimento formatado pelo legislador processual de forma a ser preservado o contraditório como predicamento inerente ao devido processo legal (CPC, art. 134). Sob essa premissa, na forma do Código de Processo Civil, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica está sujeito a exame prévio de probabilidade, devendo o credor indicar elementos aptos a lastrearem com um mínimo de subsistência o pedido, e somente ao final é que aludida pretensão incidental será examinada. Com efeito, o estatuto processual vigente determina a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o qual pode ser instaurado pela parte em qualquer fase processual, mas sempre com a devida comunicação ao distribuidor para que este proceda às anotações necessárias, cabendo, inclusive, a suspensão do feito principal, conforme se extraí do disposto nos artigos adiante trasladado: “Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo.1 a 7 § 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei.” Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. § 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. § 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. § 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o. § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias.” Deflui do aduzido, então, que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve ser realizado por meio de procedimento específico, não afigurando-se possível que seja a pretensão veiculada por simples petição sem o devido aparelhamento, mormente quando desprovida do recolhimento das custas processuais correspondentes. Com efeito, o estatuto processual dispensa a instauração do referido incidente apenas quando a parte autora formular este pedido na petição inicial. Deve ser destacado, outrossim, que, para que haja a instauração do incidente, é imprescindível um mínimo de lastro material positivando a existência dos pressupostos legais para a desconsideração almejada, viabilizando juízo positivo de probabilidade. A título ilustrativo, deve ser registrado, ainda, que, conforme a norma inserta nos arts. 135 e 136 do estatuto processual vigente, instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica serão citados para manifestarem-se, sendo-lhes assegurado, inclusive, postular a produção de provas no prazo de 15 (quinze) dias. Somente após concluída a instrução, caso seja necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória, deferindo-se, ou não, a desconsideração postulada. De molde a ser alcançada a eficácia almejada pela decisão arrostada, o legislador preceituara a necessidade de prévia instauração do incidente, com a garantia do contraditório. No caso, a instauração restara indeferida diante da ausência de elementos suficientes a demonstrar o preenchimento dos requisitos estabelecidos no código civilista e justificar a instauração do incidente e, de outra parte, a ausência do esgotamento de diligências objetivando encontrar bens ou ativos financeiros no nome do executado. Comentando o tema, Nelson Nery Junior[10] pontua que: “O requerimento de desconsideração deverá demonstrar que os pressupostos materiais para tanto estão devidamente preenchidos, esclarecendo a presença do abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade ou confusão material.” No mesmo sentido, é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni[11], in verbis: “Em todos esses casos de desconsideração da personalidade jurídica, seja para possibilitar o alcance de bens do sócio por dívida da sociedade, seja para ensejar a constrição de bens da sociedade por dívida do sócio (desconsideração inversa da personalidade jurídica, art. 133, § 2.o), o terceiro só poderá ser alcançado pela eficácia da decisão judicial se regularmente desconsiderada a personalidade jurídica mediante incidente de desconsideração, que demanda contraditório específico e prova igualmente específica sobre a ocorrência dos pressupostos legais que a autorizam.” Corroborando esse entendimento, é a lição de Eduardo Talamini[12] que pontificara o seguinte: “O incidente de desconsideração pode ser instaurado em qualquer fase processual e em todas as modalidades de processo. Para tanto, basta que existam indicativos da presença dos fundamentos materiais para a desconsideração e que ela seja concretamente útil para os resultados do processo. (...) Como indicação, o pleito de instauração do incidente de desconsideração veicula uma demanda, uma ação incidental. Assim, tal requerimento deve conter os elementos essenciais de uma ação: identificação do réu, causa de pedir e pedido. No que tange à causa de pedir, cumpre ao requerente demonstrar a configuração concreta de alguma hipótese prevista no direito material para a desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133, § 1.o e 134, § 4.o, do CPC/2015). Devem também ser indicados os meios de prova que se pretende utilizar. Assim que recebido o pedido ou que determinada de ofício a instauração do incidente, deve-se comunicar ao cartório distribuidor de ações, para que promova o devido registro dessa demanda incidental contra o demandado (o sócio ou sociedade que sofrerá os efeitos da desconsideração). Esse registro é relevante porque, como se aponta adiante, uma fez provida a desconsideração, poderá constituir fraude à execução a alienação ou oneração de bens praticada pelo réu da demanda incidental a partir do início dessa.” Seguindo essas premissas instrumentais, do cotejo dos elementos materiais coligidos aos autos sobeja inexorável que as formalidades e pressupostos essenciais não foram observadas, pois, a par de não ter a agravante formulado o pedido de desconsideração da personalidade jurídica das pessoas jurídicas de cujos quadros societários o agravado participa como sócio-administrador na forma preconizada pelo estatuto processual, pois feito nos próprios autos, inclusive sem o recolhimento das custas pertinentes, deixara, igualmente, de demonstrar estarem presentes os fundamentos materiais mínimos para ensejar a instauração do respectivo incidente, restando, outrossim, ausente a utilidade concreta deste incidente, pois não foram esgotados todos os meios possíveis de se obter o adimplemento do crédito ao qual faz jus. Dessas inexoráveis inferências deflui a constatação de que a agravante não revestira de lastro o que aduzira e invocara como apto a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica das pessoas jurídicas individualizadas, não tendo demonstrado, sequer, que o agravado tem promovido a ocultação do seu patrimônio como forma de frustração do cumprimento da obrigação que lastreia o cumprimento de sentença, valendo-se, para tanto, da autonomia patrimonial de referidas pessoas jurídicas. Em verdade, como fundamento apto a aparelhar a abertura do incidente que postulara, a agravante cingira-se a argumentar que o fato de o agravado não possuir bens em seu próprio nome, agregado à constatação de ser ele sócio-administrador de duas pessoas jurídicas, seria apto a ensejar a deflagração do incidente, não tendo, contudo, colacionado aos autos qualquer elemento que, concretamente, induza à presunção de que ele, no mister gerencial que exerce, as conduza com abuso de personalidade jurídica. Essa inferência, aliás, torna-se ainda mais sintomática se tomada em cotejo com as razões do próprio agravo de instrumento, donde emerge a argumentação no sentido de que “(...) isso [inexistência de bens e valores em nome do agravado], muito provavelmente, deve-se ao fato de que o devedor tem utilizado dos recursos das empresas das quais é sócio-administrador em proveito próprio, sem relação com a atividade da sociedade, com o flagrante objetivo de não suportar o ônus que lhe recai.”[13]. Ora, a mera probabilidade, se desprovida de elementos mínimos que indiciem a existência de abuso de personalidade jurídica consubstanciada em atos de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, ressoa inapta a ensejar a instauração do incidente pretendido. É que a desconsideração da personalidade jurídica, como exceção à regra da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, deve ser motivada e derivar de substrato apto a conduzir à ilação de que efetivamente fora gerida de forma abusiva, ensejando a caracterização de desvio de finalidade ou confusão patrimonial entre a empresa e os sócios, consoante se afere da literalidade do art. 50 do Código Civil, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.” Aliado ao fato de que a desconsideração da personalidade jurídica se destina a coibir atos abusivos praticados sob o véu da pessoa jurídica, está endereçada justamente a fortalecer o princípio da autonomia patrimonial, contribuindo para resguardar a origem e destinação da ficção jurídica traduzida na pessoa jurídica, que é viabilizar e estimular as atividades produtivas com separação da pessoa dos sócios da empresa. Como a regra é a autonomia patrimonial, a desconsideração desse regramento deve ser aparelhada por fatos aptos a ensejarem a aferição do desvio de finalidade da pessoa jurídica ou o estabelecimento de confusão patrimonial entre empresa e sócios, o preceptivo legal acima transcrito deve ser interpretado restritivamente. Esse é o entendimento que restara estratificado no enunciado no 146 da III Jornada de Direito Civil, cujo conteúdo é o seguinte: “146 – Art. 50. Nas relações civis, interpretam-se restritivamente os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica previstos no artigo 50 (desvio de finalidade social ou confusão patrimonial).” Com efeito, não se divisa na espécie lastro apto a legitimar a aferição de que o agravado ocultara seu patrimônio valendo-se da autonomia patrimonial que assiste às pessoas jurídicas que administra de forma a frustrar o pagamento da obrigação exequenda que lhe está afetado, promovendo o desvio de seu patrimônio ou manejo indevido da pessoa jurídica com a finalidade específica de fraudar o adimplemento do débito oriundo da condenação judicial que lhe fora imposta. Ante essas inexoráveis evidências, a medida que postulara a agravante ressente-se de estofo, pois, a despeito de legalmente assimilável, deve estar devidamente aparelhada, não se afigurando aptas a estofá-la simples alegações desprovidas de lastro material subjacente. Dessas circunstâncias deriva a certeza de que a pretensão formulada, tal como aduzida, não pode ser acolhida, ao menos até a análise do recurso pelo órgão colegiado. Consoante acentuado, a desconsideração da autonomia patrimonial somente é viável e legítima em restando evidenciada a ocultação de patrimônio ou confusão patrimonial do sócio com a empresa. Essas irregularidades, inclusive porque consubstanciam exceção à regra da autonomia patrimonial, não podem ser presumidas nem intuídas em razão da frustração de diligências para localização de bens e ativos pertencentes ao agravado, consoante pretendido pela agravante. Ante a inexistência de comprovação de ocultação de patrimônio pelo agravado ou mesmo desvio de finalidade das empresas cuja desconsideração da personalidade a agravante pretende, a autonomia patrimonial não pode ser desconsiderada em razão de simplesmente não haver bens a penhorar em nome do agravado. Essas assertivas, por emergirem irreversíveis de comezinhos princípios de direito comercial, encontram ressonância jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça local, consoante testifica o aresto adiante ementado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NA MODALIDADE INVERSA. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - O fato de a empresa ter se transformado em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI não afasta a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica na modalidade inversa quando se verifica que o titular do capital social tem se utilizado da autonomia patrimonial da empresa para se eximir da responsabilidade pelo pagamento da obrigação, tendo em vista que o § 6o, do art. 980-A, do Código Civil dispõe que "Aplicam-se à empresa individual de responsabilidade limitada, no que couber, as regras previstas para as sociedades limitadas’. 2 - Não subsiste indeferimento de pedido de desconsideração da personalidade jurídica sob o fundamento de que busca atingir pessoa que não integra o polo passivo do Feito originário, porque é da natureza do referido incidente que alcance pessoa diversa daquela devedora originária, devendo ser oportunizando ao Exequente a instauração do incidente. 3 - Não encontra amparo legal o pedido de intimação do Executado para que apresente declaração de Imposto de Renda em que conste o faturamento de sua empresa no último ano, ou balanços comerciais, pois não é obrigação do devedor fazer o trabalho do credor interessado, este deve diligenciar por sua conta as informações necessárias ao prosseguimento do Feito. Agravo de Instrumento parcialmente provido.” (Acórdão 1118674, 07041845920188070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/08/2018, Publicado no DJE: 28/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O mesmo entendimento, aliás, é perfilhado pelo colendo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, conforme se afere do aresto adiante ementado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EIRELI. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. VIA INVERSA. ART. 50, CÓDIGO CIVIL. A desconsideração inversa da personalidade jurídica, admitida pela jurisprudência, é medida extrema, uma vez que excetua a regra geral de desvinculação existente entre a pessoa física e a sociedade empresária da qual ela é sócia. O pleito, todavia, não encontra amparo nas provas acostadas aos autos, uma vez que a desconsideração da personalidade na via inversa justifica-se quando inequívoco que ocorreu desvio de patrimônio da pessoa física para a jurídica, com finalidade de fraudar credores. Agravo de instrumento provido, por maioria.” (Agravo de Instrumento No 70065942716, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 30/06/2016) Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do aduzido e risco de dano proveniente do indeferimento da medida, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo em sua forma instrumental. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, ao agravado, para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de junho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Agravo de Instrumento – ID 47195646 (fls. 2/12). [2] - Decisão de ID 158489795 (fl. 453), nos autos do processo no 0724804-55.2019.8.07.0001. [3] - Agravo de Instrumento – ID 47195646 – pág 8 (fl. 9). [4] - Certidão de ID 79280326 (fl. 237), nos autos do processo no 0724804-55.2019.8.07.0001. [5] - Certidões de ID 81640509 (fls. 249/251) e ID 104130636 (fls. 334/336), nos autos do processo no 0724804-55.2019.8.07.0001. [6] - Certidão de ID 92148912 (fls. 296/297), nos autos do processo no 0724804-55.2019.8.07.0001. [7] - Decisão de ID 105358984 (fls. 342/343); Certidão de ID 106609539 (fls. 346/347); Decisão de ID 107255936 (fl. 355); Decisão de ID 123287039 (fl. 403); Decisão de ID 124617446 (fl. 409); Decisão de ID 141464193 (fl. 418), nos autos do processo no 0724804-55.2019.8.07.0001. [8] - Petição de ID 158137126 (fls. 445/448), nos autos do processo no 0724804-55.2019.8.07.0001. [9] - Decisão de ID 158489795 (fls. 453), nos autos do processo no 0724804-55.2019.8.07.0001. [10] - Código de Processo Civil Comentado - Edição 2016, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor:Revista dos Tribunais, in HTTPS://proview.thomsonreuters.com. [11] - Novo Curso de Processo Civil – Volume 2 – Edição 2016, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart , Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, in: https://proview.thomsonreuters.com. [12] - Curso Avançado de Processo Civil - Volume 1 - Edição 2016, Autor: Eduardo Talamini, Luiz Rodrigues Wambier, Editor:Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [13] - Agravo de Instrumento – ID 47195646 – pág 6 (fl. 7).